Tribunal: CARF
Processo: 11853.001045/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. FIM DO PRAZO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando os MPF emitidos durante a ação fiscal obedecem aos prazos estabelecidos, sendo prorrogados nos exatos termos em que a legislação prevê.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO NO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
O valor correspondente aos fatos geradores declarados em GFIP constitui-se confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. A comprovação de erro no preenchimento envolve a retificação da declaração.
BASE DE CÁLCULO APURADA POR MEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal fundamentados nas folhas de pagamento da empresa, não declarados em GFIP, cabendo a esta o ônus da prova em contrário.
CO­RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES LEGAIS.
Com a revogação do artigo 13 da Lei no 8.620/93 pelo artigo 79, inciso VII da Lei n° 11.941/09, a Relação de Co­Responsáveis ­ CORESP passou a ter a finalidade de apenas identificar os representantes legais da empresa e respectivo período de gestão sem, por si só, atribuir­lhes responsabilidade solidária ou subsidiária pelo crédito constituído

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001045/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.865 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOV. E SERV. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2004
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem
acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em
que combate todos os fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. FIM DO PRAZO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando os MPF emitidos durante a ação fiscal obedecem aos
prazos estabelecidos, sendo prorrogados nos exatos termos em que a legislação
prevê.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
ERRO NO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
O valor correspondente aos fatos geradores declarados em GFIP constitui-se
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário. A comprovação de erro no preenchimento envolve a retificação da
declaração.
BASE DE CÁLCULO APURADA POR MEIO DA FOLHA DE
PAGAMENTO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal
fundamentados nas folhas de pagamento da empresa, não declarados em GFIP,
cabendo a esta o ônus da prova em contrário.
CO-RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES LEGAIS.
Com a revogação do artigo 13 da Lei no 8.620/93 pelo artigo 79, inciso VII da
Lei n° 11.941/09, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP” passou a ter a
finalidade de apenas identificar os representantes legais da empresa e
respectivo período de gestão sem, por si só, atribuir-lhes responsabilidade
solidária ou subsidiária pelo crédito constituído

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001045/2007-61
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso para: a) reconhecer a decadência das
competências até 12/2000 e 13/2000; e b) no mérito, excluir do lançamento as competências
13/01, 04/02, 09/02, 10/02 e 11/02.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social – parte da empresa - e a outras entidades e fundos,
denominadas terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados e declaradas em
folha de pagamento e em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP)
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 130-135):
mediante confronto das informações declaradas em Folha de Pagamento/GFIP e
recolhidas em Guias da Previdência Social (GPS) pela empresa, constata-se que o
sujeito passivo em tela deixou de recolher em sua totalidade as contribuições sociais da
empresa destinadas à Seguridade Social e a outras entidades e fundos incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestaram serviços.

Ciência da autuação em 11/01/2006, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
143).

Impugnação (e-fls. 147-208) na qual a contribuinte alegou:
 Falta de encaminhamento dos documentos mencionados no lançamento, o
que caracteriza cerceamento de defesa;
 Expiração do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal;
 Decadência;
 Ausência de responsabilidade dos sócios;
 Necessidade de diligência ou perícia.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

Afirmou ainda ter havido uma série de equívocos nos lançamentos, quanto a:
 (a) divergências entre o valor da base de cálculo adotada pelo fisco e a
constante da folha de pagamento;
 (b) erro na alíquota aplicada para o cálculo da contribuição a terceiros,
para o FPAS 507;
 (c) soma da base de cálculo dos contribuintes individuais com a base dos
empregados;
 (d) falta de consideração das deduções de salário-maternidade e/ou salário-
família;
 (e) inexistência de diferença de acréscimos legais, pois não foi efetuado
pagamento em atraso;
 (f) falta de distinção entre estabelecimentos FPAS 515 e 507;
 (g) recolhimento efetuado/ recolhimento a maior
 (h) compensação efetuada devido a decisão judicial
 (i) compensação sobre nota fiscal

Em síntese, as alegações em cada competência foram:
01/96
(a) (d)
01/97
(a) (b) (d) (e)
01/98
(a) (b) (c) (e)
01/99
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
02/96
(a) (d)
02/97
(a) (b) (d) (e)
02/98
(a) (b) (c)
02/99
(a) (b) (c) (d) (f)
03/96
(a) (b) (d)
03/97
(a) (b) (d)
03/98
(a) (b) (c) (e)
03/99
(a) (b) (c) (d) (f)
04/96
(a)
04/97
(a) (b) (d)
04/98
(a) (b) (c)
04/99
(a) (b) (c) (f)
05/96
(a) (b) (c)
05/97
(a) (b) (d)
05/98
(a) (b) (c)
05/99
(a) (b) (c) (f)
06/96
(a) (b) (c)
06/97
(a) (b) (d)
06/98
-
06/99
(a) (b) (c) (e) (f)
07/96
(a) (b) (c)
07/97
(a) (b)
07/98
(a) (b) (c)
07/99
(g)
08/96
(a) (b) (c)
08/97
(a) (b)
08/98
(a) (b) (c)
08/99
(a) (b) (f) (g)
09/96
(a) (b) (c) (e)
09/97
(a) (b) (c)
09/98
(a) (b) (c)
09/99
(a) (b) (f)
10/96
(a) (c)
10/97
(a) (b) (c)
10/98
(a) (b) (c)
10/99
(a) (b) (f) (g)
11/96
(a)
11/97
(a) (b) (c)
11/98
(a) (b) (c)
11/99
(a) (b) (f) (g)
12/96
(a) (d) (e)
12/97
(a) (b) (c)
12/98
(a) (b) (d)
12/99
(a) (b) (f)
13/96
-
13/97
(a) (b) (c)
13/98
(a) (b) (c) (f)
13/99
(a) (b) (f)

Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

01/00
(a) (b) (f) (g)
01/01
(a) (b) (f)
01/02
(a) (b) (f) (g)
02/03
(a) (b) (f)
02/00
(g)
02/01
(a) (b) (f)
04/02
(a) (c)
03/03
(a) (b) (f)
03/00
(a) (b) (f) (g)
03/01
(a) (b) (f)
07/02
(a)
04/03
(a) (b) (f)
04/00
(a) (b) (f)
04/01
(a) (b) (f)
09/02
(a) (h)
06/03
(a) (b) (f)
05/00
(a) (b) (f)
05/01
(a) (b) (f)
10/02
(a) (h)
12/03
(a)
06/00
(a) (b) (f) (g)
06/01
(a) (b) (f)
11/02
(a) (h)
13/03
(a)
07/00
(a) (b) (f)
07/01
(a) (b) (f)
12/02
(e)

08/00
(a) (b) (f)
08/01
(a) (b) (f)
13/02
(a)
02/04
(i)
09/00
(a) (b) (f)
09/01
(a) (b) (f)

13/04
(a) (c)
10/00
(a) (b) (f)
10/01
(a) (b) (f)

11/00
(a) (b) (f)
11/01
(a) (b) (f)

12/00
(a) (b) (f) (g)
12/01
(a) (b) (f)

13/00
(a) (b) (c) (f)
13/01
(a) (b) (c) (f)

Em anexo à impugnação, a autuada anexou planilhas de e-fls. 234-261,
comprovantes de compensação de ação judicial (e-fls. 263-265), comprovantes de recolhimento
do SESI (e-fls. 271-337), folhas de pagamento (e-fls. 338-1070) e guias da previdência social,
guias de recolhimento da previdência social e comprovantes de pagamento (GPS/GPRS e-fls.
1071-1367).

Por determinação de e-fls. 1370-1371, o processo foi baixado em diligência,
resultando em relatório fiscal (e-fls. 1456-1459) que efetuou correções no lançamento.
Esclareceu a fiscalização que os cálculos consideraram os valores constantes na folha de
pagamento (período 01/95 a 13/98) e GFIP (01/99 a 07/2005).

A autuada se manifestou (e-fls. 1462-1465) reiterando o pedido de anulação do
lançamento e a consideração de planilha apresentada pela empresa em nova diligência.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita
Previdenciária. Decisão-notificação (e-fls. 1468-1474) com a seguinte ementa:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
SÓCIOS.
LTDA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
INDEPENDENTE
DE
DOLO.'
OU
CULPA.
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A Lei 8.620 não exige demonstração de dolo ou culpa para arrolar como co-responsável
os sócios de empresa limitada, por serem os mesmo solidários.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos . que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde do litígio, não se justificando quando sua realização for
prescindível.

Foi mantido o crédito tributário constante do demonstrativo do débito retificado a
e-fls. 1475-1495.

Ciência
da
decisão-notificação
em
22/06/2007
(sexta-feira),
conforme
comprovante de rastreamento dos Correios (e-fl. 1499).

Recurso voluntário (e-fls. 1507-1548) apresentado em 24/07/2007, no qual a
recorrente reitera as razões da impugnação, quais sejam:
 Falta de encaminhamento dos documentos mencionados no lançamento, o
que caracteriza cerceamento de defesa;
 Expiração do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal;
 Decadência;
 Equívocos no cálculo do lançamento;
 Ausência de responsabilidade dos sócios;
 Necessidade de diligência ou perícia.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Ausência de encaminhamento de documentos
A recorrente alega que diversos documentos mencionados na notificação
(mandado de procedimento fiscal - MPF, termo de intimação para apresentação de documentos e
termo de encerramento) não lhe foram encaminhados, configurando cerceamento de direito de
defesa e ensejando a nulidade do processo administrativo.
Não lhe assiste razão.
O relatório fiscal (e-fl. 130) descreve de forma clara o objeto do lançamento,
esclarecendo que os elementos o crédito tributário foi levantado “mediante confronto das
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

informações declaradas em Folha de Pagamento/GFIP e recolhidas em Guias da Previdência
Social (GPS) pela empresa”. Assim, a notificação se deu com base em documentos que o próprio
sujeito passivo tinha conhecimento.
Além disso, a impugnação apresentada, sustentando incorreções nas bases de
cálculo e alíquotas utilizadas pela fiscalização, em diversas competências, permite concluir que a
contribuinte teve conhecimento completo das infrações que lhe foram imputadas.
Ademais, os Mandados de Procedimento Fiscal (original e complementares) e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos constam como recebidos por preposto da
empresa, como se verifica nos documentos de e-fl. 137-140. Quanto à ciência do termo de
encerramento (e-fl. 141), dele consta que foi enviado junto à notificação.
Dessa forma, mesmo na remota hipótese de que os documentos citados não
tenham sido recebidos por preposto/responsável pela empresa, seu inteiro teor pôde ser
consultado por meio de consulta ao processo, não tendo a recorrente apresentado nenhuma
comprovação de negativa de acesso aos autos.

Mandado de Procedimento Fiscal – Prazo
Apesar de alegar falta de envio dos MPFs, concomitantemente a recorrente
sustenta que o MPF estava expirado, tendo por efeito a nulidade da notificação.
O primeiro MPF emitido, em 10/08/2005, foi prorrogado, dentro do prazo
regulamentar previsto pelo Decreto 3.969/2001, então em vigor, em 07/11/2005 e 05/01/2006.
Conforme se depreende do aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl.
143), a ciência da notificação se deu em 11/01/2006, portanto dentro do prazo concedido pelo
MPF-Complementar 09258214-02 (e-fl. 139), emitido em 05/01/2006 e cuja ciência à empresa
se deu em 06/01/2006.

Decadência
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento,
inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional. Caso haja antecipação do pagamento, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do mesmo
código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato gerador, desde que
não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Após a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 -, passou a ser obrigatória a
adoção, pela administração pública, do entendimento de que às contribuições sociais
previdenciárias se aplicam as disposições do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
Posto isso, verifica-se, do discriminativo de e-fls. 1475, que o crédito sob análise
se refere a fatos geradores ocorridos nas seguintes competências/levantamentos:
 Levantamento DAL – Diferença de acréscimos legais:
o 03/1998,
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

o 01/1999, 06/1999
o 12/2002;
 Levantamento FP – Valor registrado em folha de pagamento:
o 01 a 02/1996, 04 a 05/1996, 10 a 12/1996,
o 01 a 13/1997,
o 01 a 05/1998, 07 a 13/1998
 Levantamento FP2 – Valor declarado em folha de pagamento (SESI):
o 04 a 09/1996, 12/1996,
o 01/1997, 11 a 12/1997,
o 02 a 04/1998, 06/1998, 09 a 11/1998, 13/1998;
 Levantamento GF2 – Valor declarado em GFIP (FPAS 507):
o 07/1999, 02/2000;
 Levantamento GFP – Valor declarado em GFIP (FPAS 515):
o 01 a 13/1999,
o 01 a 13/2000,
o 01 a 13/2001,
o 01/2002, 04/2002, 07/2002, 09/2002, 10/2002, 11/2002, 13/2002,
o 02 a 04/2003, 06/2003, 12 a 13/2003,
o 02/2004, 13/2004.

Independentemente da regra a ser aplicada para verificação do início do prazo
decadencial – seja a do art. 150, §4o (da data do fato gerador), seja a do art. 173, I (do primeiro
dia do exercício seguinte) -, a decadência se operou para as competências 11/2000 e anteriores e
para a competência 13/2000, considerando que o lançamento foi efetuado no dia 11/01/2006:
De forma também independente à regra aplicável, as competências 01/2001 e
posteriores não foram alcançadas pela decadência, devendo o lançamento relativo a esse período
ser mantido nesse ponto.
Término do prazo para constituição do crédito
Competências
Art. 150, §4o
Art. 173, I
11/2000
30/11/2005
31/12/2005
01/2001
31/01/2006
31/12/2006

Resta, portanto, a análise da competência 12/2000. Para esta, foi apresentada
guias de recolhimento (GPS) no código 2100, conforme relatório de documentos apresentados
(RDA e-fl. 58).
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

Apropriação conforme relatório de documentos apresentados (RADA e-fl. 70).
Assim, tendo havido antecipação de pagamento, ainda que parcial, resta
reconhecer a decadência também para a competência 12/2000.
Sendo assim, a análise do mérito fica restrita às competências 01/2001 e
posteriores, nas quais o lançamento é relativo aos levantamentos GFP (01/01 a 13/01, 01/02,
04/02, 07/02, 09 a 11/02, 13/02, 02 a 04/03, 06/03, 12 a 13/03, 02/04 e 13/04) e DAL (12/02).

Cálculo do lançamento
Em relação aos cálculos do lançamento, no recurso voluntário a autuada limitou-
se a reapresentar os exatos mesmos argumentos da impugnação - detalhados no relatório acima -
desconsiderando inclusive que a fiscalização já havia esclarecido (e-fl. 1456) que:
a) Quanto às alíquotas aplicadas no cálculo da contribuição a terceiros, bem como
a falta de discriminação dos FPAS, a GFIP foi apresentada com GFIP FPAS 507 somente nas
competências 01/99, 07/99, 10/99, 12/99, 01/00, 02/00, 04/00, 05/00, 11/00, 12/00, 01/01, 03/01,
04/01, 07/01, 08/01 e 02/02, nas quais foi considerada a alíquota de 1,8%, com a correspondente
separação da base de cálculo nos levantamentos GFP (FPAS 515) e GF2 (FPAS 507);
b) Quanto à soma da base de cálculo de contribuintes individuais com segurados
empregados, os valores declarados como de “diretor com vínculo” foram considerados como de
segurados empregados;
c) Foi corrigido lançamento em duplicidade na competência 04/02 e consideradas
compensações das competências 09 a 11/02, deixando de haver diferença a ser cobrada em tais
períodos.
A recorrente insiste portanto que a base cálculo utilizada pela fiscalização não
reflete a realidade da empresa; que houve erro material no que diz respeito ao processamento da
GFIP, informando, por exemplo, em uma só GFIP o total dos dois códigos de FPAS,
reconhecendo que o correto seria o desmembramento em GFIPs diversas; que teria havido
recolhimentos a maior e compensações não consideradas.
Resumidamente, descontadas as competências alcançadas pela decadência e as
retificadas pela informação fiscal, restam as seguintes alegações de mérito:
 (a) divergências entre o valor da base de cálculo adotada pelo fisco e a
constante da folha de pagamento;
 (b) erro na alíquota aplicada para o cálculo da contribuição a terceiros,
para o FPAS 507;
 (c) soma da base de cálculo dos contribuintes individuais com a base dos
empregados;
 (e) inexistência de diferença de acréscimos legais, pois não foi efetuado
pagamento em atraso;
 (f) falta de distinção entre estabelecimentos FPAS 515 e 507;
 (g) recolhimento efetuado/ recolhimento a maior
 (i) compensação sobre nota fiscal
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

De forma esquematizada, por competência:
01/01
(a) (b) (f)
01/02
(a) (b) (f) (g)
02/01
(a) (b) (f)
07/02
(a)
03/01
(a) (b) (f)
12/02
(e)
04/01
(a) (b) (f)
13/02
(a)
05/01
(a) (b) (f)
02/03
(a) (b) (f)
06/01
(a) (b) (f)
03/03
(a) (b) (f)
07/01
(a) (b) (f)
04/03
(a) (b) (f)
08/01
(a) (b) (f)
06/03
(a) (b) (f)
09/01
(a) (b) (f)
12/03
(a)
10/01
(a) (b) (f)
13/03
(a)
11/01
(a) (b) (f)
02/04
(i)
12/01
(a) (b) (f)
13/04
(a) (c)
13/01
(a) (b) (c) (f)

Quanto às divergências relativas às bases de cálculo, cabe reiterar que o
lançamento sob exame se amparou em informações transmitidas por meio da GFIP, constituindo
confissão de dívida, nos termos do art. 225, §1o, do Decreto 3.048/99:
Art. 225 (...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.

O contribuinte pleiteia, desde a sua impugnação, erro no preenchimento da
declaração, afirmando que deveriam ser considerados os cálculos por ela elaborados, de acordo
com as planilhas e-fl. 234-261.
Entretanto, há que se ponderar que, por meio do termo de intimação para
apresentação de documentos a então fiscalizada foi intimada a apresentar os arquivos da GFIP
entregues, porém sem informar as incorreções durante o procedimento fiscal – evitando a multa
por preenchimento incorreto - ou as corrigi-las antes da notificação de lançamento.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

Não consta dos autos que as declarações tenham sido corrigidas sequer após a
notificação. Mesmo com nova manifestação da fiscalização, em sede de diligência, informando
que o lançamento tinha se lastreado nas GFIP, a recorrente se limitou a requerer (e-fl. 1462) o
reconhecimento da nulidade do procedimento e a realização de outra auditoria/perícia em todos
os documentos e contabilidade da empresa. Destaque-se, nessa matéria, que a perícia solicitada
pela então impugnante se revelou prescindível, pois as dúvidas suscitadas foram tratadas pela
autoridade fiscal.
Não é razoável aceitar a alegação, portanto, quando esta se presta a pôr obstáculos
ao trabalho fiscal, até mesmo porque não se pode considerar os outros documentos apresentados
como prova absoluta da improcedência do lançamento. No caso, o apontamento de erro na GFIP
em praticamente todas as competências lançadas deveria ser acompanhado de sua retificação em
época própria, sob pena de tornar inócua a própria obrigação acessória, também utilizada para
fins de cálculo dos benefícios previdenciários.
Mesmo raciocínio se aplica quanto à alegação relativa aos FPAS, esclarece a
fiscalização que só foram apresentadas GFIP com FPAS 507 somente para algumas
competências. Nesses casos, os levantamentos foram separados em GFP (referente ao FPAS
515) e GF2 (referente ao FPAS 507).
No que tange a soma da base de cálculo dos contribuinte individuais com os
segurados empregados a situação é análoga: são os dados das GFIP que fundamentaram o
lançamento. Do relatório de lançamentos (e-fl. 44) e do discriminativo analítico de débito (e-fl.
7) se verifica que houve segregação das bases nas respectivas rubricas.
Em relação a inexistência de acréscimos legais lançados na competência 12/02,
verifica-se que, conforme demonstrativo DAL (e-fl. 113) e relatório de documentos apresentados
(e-fl. 68) se trata de GPS no valor de R$ 197,95. Não foi encontrado nos autos documento
comprobatório de recolhimento no prazo: a GPS apresentada da competência 11/02 (e-fl. 1129) é
outra, no valor de R$ 28.147,28.
A alegação de recolhimento a maior na competência 01/02 é decorrência do
entendimento da contribuinte de que deveriam ter sido considerados os cálculos por ela
efetuados. Contudo, como já exposto, o cálculo do tributo a recolher partiu das GFIPs
apresentadas.
No que tange à competência 02/04, a recorrente alega que não foi considerada
compensação relativa a nota fiscal 12/2003, tendo havido recolhimento a maior. Não obstante, o
único documento apresentado é a cópia de emissão da GPS (e-fl. 1099), sem maior
aprofundamento quanto ao direito à compensação.

Cálculo de lançamento – 13o salário
De acordo com a informação fiscal (e-fl. 1456), os valores de 13o salário foram
verificados em folha de pagamento. Dessa forma, a análise do lançamento não pode se limitar às
informações em GFIP, mas sim às folhas de pagamento juntadas e ao discriminativo analítico de
débito. Desse discriminativo se verifica que o lançamento abrangeu somente o estabelecimento
FPAS 515-0.
Para a competência 13/01, primeiramente há que se observar a juntada de folhas
com valores diversos nas mesmas competência, nas e-fls. 821 a 834. No entanto, a base de
cálculo utilizada pela fiscalização considerou a folha de pagamento de e-fl. 833, relativa ao total
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

da empresa e não uma relativa ao estabelecimento considerado. Assim, entende-se procedente a
alegação da empresa, pois considerando a folha específica desse estabelecimento (e-fl. 825), não
há diferença a ser cobrada.
Quanto às competências 13/02, 13/03 e 13/04, a fiscalização se valeu das folhas
do estabelecimento citado, juntadas às e-fls 884, 928 e 949.
Em que pese a possibilidade de ter havido centralização da folha no
estabelecimento, nessas competências, vez que a base de cálculo total da empresa se aproxima
do valor do próprio estabelecimento, isso não é alegado. Considerando serem informações
oriunda da empresa, constando serem relativas ao estabelecimento, não há elementos suficientes
para afastar a exigência.

Diligência Fiscal – Demonstrativo retificado
Considerando que a recorrente sustenta erro na apuração das competências 04/02
e 09 a 11/02, necessário observar que a decisão de piso foi assim proferida:
Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito de R$ 479.202,41
(quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e dois reais e quarenta e um centavos),
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado, consolidado em 05/01/2006.

O fundamento da decisão foi o resultado da diligência fiscal, na qual a
fiscalização reanalisou a documentação da contribuinte e cujo relatório (e-fl. 1457) esclarece
que:
Retiramos o lançamento valor de R$9.166,02 em duplicidade (Vide fis.95 — RADA)
para o Desconto de Segurados (DS) na competência 0412002, sobrando assim valor a
ser apropriado na parte patronal, zerando, neste processo, o valor da diferença apurada
anteriormente. Incluímos, também, as compensações das competências 0912002,
1012002 e 1112002 nos valores de R$ 8.993,69, R$ 6.229,74 e R$ 5.665,61,
respectivamente, deixando de existirem as diferenças apuradas para as referidas
competências. Para o devido processamento das alterações mencionadas elaboramos a
Planilha (Fls. 1125)

As retificações feitas pela autoridade fiscal constam de planilhas e-fls. 1373-1381.
Contudo, o que se depreende do discriminativo de débito retificado (e-fl.1483), é
que foram procedidas apenas as alterações da planilha 01, não havendo alteração quanto às
observações feitas pela fiscalização na planilha 03 (relativa às competências 04/2002 e 09/2002 a
11/2002):
Assim, tendo a própria fiscalização reconhecido a inexistência de diferença, cabe
o afastamento da exigência em relação a tais competências.

Responsabilização dos sócios
A recorrente se insurge contra a responsabilização dos sócios dirigentes da
empresa, argumentando que tal situação jurídica seria decorrência da prática de atos que
constituam excesso de poder, infração à lei ou a instrumentos societários, podendo os
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

administradores da pessoa jurídica recorrente figurar no polo passivo apenas em casos
excepcionais, conforme disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Sobre o tema, o julgador a quo assim dispôs (e-fl. 1471):
19. Quanto à responsabilidade dos sócios das sociedades limitadas em relação aos
créditos da previdência social, a Lei 8.620/93 prevê disciplina específica, in verbis
Art.13 - O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais. pelos
débitos junto à Seguridade Social .
20. Frente ao texto legal retro, vislumbra-se que a norma atribui responsabilidade
diferente em relação aos créditos da seguridade social, ou seja, o titular de firma
individual e os sócios das limitadas são solidários, e pronto, não há que se ventilar de
demonstração de dolo ou culpa.
21. Assim sendo, a responsabilidade pode ser imputada aos sócios em razão da
solidariedade objetiva, na medida em que a lei específica não faz exigência da presença
de culpa ou dolo em relação aos créditos da Seguridade Social.

No entanto, o relatório fiscal (e-fl. 130) não aprofunda quanto a condutas
praticadas pelos representantes da empresa, limitando-se a informar que “os co-responsáveis são
apresentados na ‘Relação de Co-responsáveis — CORESP’, em anexo”.
Também não consta dos autos que tenha havido notificação desses representantes
na condição de responsáveis, para apresentação de impugnação ou pagamento do débito da
pessoa jurídica. Por essa razão, depreende-se que a fiscalização entendeu não haver motivação
suficiente para colocá-los no polo passivo da obrigação tributária com base no art. 135, III, do
CTN.
Desse modo, o “CORESP” deve ser entendido como mera identificação dos
responsáveis legais da empresa no período de gestão, sem, por si só, lhes atribuir
responsabilidade pelo crédito constituído. Até mesmo porque o art. 13 da Lei 8.620/1993 foi
revogado pela Lei 11.941/2009. Entendimento constante objeto da Súmula CARF no 88 ,
com o seguinte enunciado:
A “Relação de Co­Responsáveis ­ CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
– RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.

No mesmo sentido, também não consta que os mesmos representantes tenham
sido notificados da decisão de piso, de modo que a exposição então feita pelo julgador – acima
transcrita - deve ser entendida como observação acerca da possibilidade de aplicação da lei então
em vigor, mas em sede de cobrança judicial, e caso apurada responsabilidade. Ou seja, não
houve inclusão dos responsáveis no polo passivo da obrigação tributária.
Sendo assim, não cabe discutir, no processo sob exame, a responsabilidade dos
sócios dirigentes da empresa.

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.865 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001045/2007-61

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade;
 Reconhecer a decadência até as competências 12/2000 e 13/2000; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para excluir do
débito as competências 13/01, 04/02, 09/02, 10/02 e 11/02.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital